Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-06.2024.8.11.0025
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000348-06.2024.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIMARE DAVID - CPF: 581.728.821-49 (RECORRENTE), EDUARDO SAULO SILVA MORAES - CPF: 031.948.871-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000348-06.2024.8.11.0025

Agravante:
LUCIMARE DAVID

Agravado
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIMARE DAVID
ajuizou reclamação indenizatória em face de
TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedente
s,
para
declarar

inexigível
o
débito
negativado
, sob o
fundamento
de que
os

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representam

restrição
de
crédito
, visto que
t
ê
m

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que a
decisão

monocrática

é contrária à

jurisprudência

do T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. Diante
disso
,
requereu
a
retratação
com
relação
à
decisão

monocrática
para
dar

provimento

ao

recurso

interposto
e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
.

A
parte

reclamada
,

apesar
de
intimada
(ID 237378183/PJe2)
,

não

a
presentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A parte reclama
nte
, ora agravante, alegou
que a
cobrança indevida de dívida prescrita através da plataforma Serasa Limpa nome ou Serasa Consumidor gera a obrigação do credor de indenizar
,
conforme entendimento recente do T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"
(...)

Prescrição
. Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civil, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado

em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo,
ou

seja
,
em
se
tratando
de
cobrança
, a
prescrição

faz

perecer

apenas
o
direito
do
credor
de
ajuizar

ação

postulando
o valor de
direito
.
Considerando
que a
prescrição

atinge

apenas
o
direito
de
ação,não

há
nada que
proíba
o
credor
de
continuar

a

efetuar

cobranças

administrativas
de forma
ética
.
A
eventual
prescrição
do
direito
processual,
não

extingue
o
direito

subjetivo
do
credor
. (
REsp
1694322/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/11/2017,
DJe
13/11/2017). (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1587949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/09/2020,
DJe
29/09/2020). Neste
caso
, para
todos

os

efeitos

legais
, a
suposta

prescrição
do
direito
processual,
não

tem
o
condão
de
extinguir

também
com o
direito

subjetivo
do
credor
de
receber
o
seu

crédito
(...)".

" (...) A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
11/11/2019,
DJe
21/11/2019).
O
s

registros

na

plataforma

denominada

Serasa
Limpa Nome
não

representam

restrição
de
crédito
, visto que
têm

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
(N.U 1007816-30.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).
Portanto
,
considerando
que
o

apontamento

representado
no ID 230532723/PJe2
não
se
trata
de um
restritivo
de
crédito
,
não

há

dano
moral (...)"
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que:
Os registros na plataforma denominada Serasa Limpa Nome não representam restrição de crédito, visto que têm como finalidade apenas proporcionar meios para que os devedores negociem suas dívidas com uma política de descontos
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

(...)4.
A

inscrição
no
cadastro
“
Serasa
Limpa Nome”
não

caracteriza
a
negativação
do
nome
do
consumidor
,
servindo

somente

como
um
meio
de
cobrança
extrajudicial e
facilitação
de
negociação
de
débito
,
oferecendo

descontos

aos

consumidores
.5.
Não

havendo

provas
de
abuso
de
direito
,
utilização
de
informações

excessivas

ou
de dados
incorretos

ou

qualquer

outra

circunstância
que
gere

ilicitude
,
afasta
a
possibilidade
de
reparação

indenizatória

por

dano
moral.6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1028766-54.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/11/2024,
p
ublicado
no DJE 07/11/2024)

(...) A mera cobrança indevida de dívida, por intermédio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral, porquanto de acesso restrito ao cliente. 9. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser
devida.
10. Repetição de indébito não verificada, ante ausência de comprovação de pagamento.11. Sentença reformada. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido.(N.U 1004023-07.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024,
p
ublicado
no DJE 26/09/2024)

(...) A
mera

inclusão
do
nome
da
parte

reclamante
no “
Serasa
Limpa Nome”
não

ultrapassa
o
descumprimento

contratual
,
ou

dissabor

comum

nas

relações
da
vida

cotidiana
,
inexistindo

falar
-se
em

dano
moral, pois
não

comprovada

a

inclusão
do
nome
da
Reclamante

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,
considerando
que o “
Serasa
Limpa Nome”
não

ilustra

cadastro

restritivo
de
crédito
, mas
mero
canal de
renegociação
de
dívidas
. Logo,
considerando
que a
cobrança
se
deu

através
de
plataforma
com
acesso

restrito
a
parte

autora
,
verifica
-se
a

inexistência
de
ilícito

praticado
pela
parte

reclamada
. (N.U 1014523-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
p
ublicado
no DJE 04/10/2024).

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024